Tribunal: TJES
Processo: 0007398-12.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007398-12.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: NAYARA GOMES ROSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, ES, que condenou o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de acidente sofrido pela autora em via pública, ao cair em um bueiro, ocasionando ferimentos em sua perna direita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente ou abandono da causa; (ii) verificar se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente; e (iii) examinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do Município pela omissão no dever de manutenção da via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente e o abandono da causa não se configuram, pois a paralisação do processo decorreu da morosidade processual e não de inércia da parte autora. Ademais, a extinção da ação por abandono dependeria de intimação pessoal da autora, o que não ocorreu, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC.

4
.
A responsabilidade civil do ente público por omissão é subjetiva, demandando a comprovação de culpa, o que restou configurado pela negligência do Município em manter bueiros com espaçamento inadequado, criando risco à integridade física dos pedestres.

5
.
Não há provas nos autos de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, que caminhava pela via pública sem adotar condutas imprudentes. A ausência de sinalização ou isolamento da área de risco isenta a autora de qualquer responsabilidade pelo acidente.

6.
O dano moral, em razão das lesões físicas e do abalo extrapatrimonial decorrente do acidente, está adequadamente fixado em R$ 5.000,00, valor que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem causar enriquecimento sem causa à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente e o abandono de causa não se configuram quando a paralisação processual decorre da morosidade judicial e não há intimação pessoal da parte autora.
A responsabilidade civil por omissão do ente público exige a demonstração de culpa, sendo esta configurada pela negligência na manutenção de vias públicas, que gera risco aos transeuntes.

A culpa exclusiva ou concorrente da vítima não se configura quando esta apenas transita em via pública, sem conduta imprudente ou deliberada que rompa o nexo causal com o dano.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 485, § 1º, e 272, caput e § 2º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 160; STF, RE 382054, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 03.08.2004; STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27.05.2014; TJ-ES, APL: 00318463820138080048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 09.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007398-12.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: NAYARA GOMES ROSA

Advogado do(a) APELADO: MARIA ELIANA SOUZA - ES18489-A

VOTO

Conforme relat
a
do, trata-se de
apela
ç
ão
cíve
l
interposta
em face da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
d
a Fazenda Pública Municipal de Cariacica,
ES
,
que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para condenar o Município

de Cariacica
ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais
.

Em suas razões recursais,
o apelante

requer a reforma da sentença,
argumentando
:
i)

além da prescrição intercorrente, o abandono da causa
por negligência d
a
autora;
ii)
a culpa exclusiva da vítima pelo acidente em testilha, pois caminhava pela rua de forma negligente, “passando por cima dos
bueiros, sem a devida cautela e atenção”;
iii)
subsidiariamente, a culpa concorrente da autora, devendo ser reduzida a condenação
para
50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado.

De início, quanto às alegadas teses de prescrição intercorrente e de abandono de causa, reputo acertada a sentença ao reconhecer que a paralisação da demanda por cerca de quatro anos não decorreu de inércia da parte autora, mas de morosidade inerente ao próprio mecanismo de justiça e tramitação processual, não podendo ser responsabilizada a demandante.

Dispõe, no mesmo sentido, a Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça que,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição”
, entendimento do qual não vejo como me afastar.

Não fosse o bastante, é sabido que a extinção do feito sem análise de mérito com fundamento no abandono de causa, deveria ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no §1º do art. 485, bem como de seu advogado, por meio eletrônico ou publicação no Diário de Justiça Eletrônico (dupla notificação), nos termos do art. 272, caput e § 2º, do mesmo diploma processual – o que não ocorreu.

Assim,
rejeito
a pretensão recursal nesse tocante.

Avançando no mérito, considerando os motivos adotados na sentença pelo juízo de origem e as razões veiculadas na apelação, tenho que o ponto nodal a ser apreciado encontra-se em verificar se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Município de Cariacica.

Na origem, narra a requerente que
estava transitando
na
Rua Alegre, paralela a Padaria Super Pão, no Bairro Vila Capixaba,
quando caiu em um bueiro
na via pública
,
ocasionando
traumas na perna direita, que ficou presa entre as grades, bem como incapacidade laborativa por quinze dias, além de necessitar de sessões de fisioterapia.

Pois bem.

Tratando-
se
de responsabilidade civil d
as pessoas jurídicas de direito público
, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º
1
, com fundamento na teoria do risco administrativo
2
, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação.

De outro lado
, quando se pretende atribuir
ao Estado a
responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa
em qualquer de suas modalidades
,
para
além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos.

Nesse sentido é que se encontra sedimentada a jurisprudências dos Tribunais Superiores, vejamos:

Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
[...] (AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014)

Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa
, em sentido estrito, esta numa de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência -- não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço --
faute du service
dos franceses -- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. (RE 382054, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 03/08/2004, DJ 01-10-2004 PP-00037 EMENT VOL-02166-02 PP-00330 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 157-164 RJADCOAS v. 62, 2005, p. 38-44 RTJ VOL 00192-01 PP-00356)

Nessa trilha, sendo subjetiva a responsabilidade civil nas hipóteses de omissão estatal, restará configurado o dever de indenizar sempre que,
diante de um dever legal de evitar o dano,
a Administração Pública tenha se
mant
ido
inerte,
possibilitando a ocorrência do resultado gravoso ao administrado.

In casu
, a responsabilidade do Município de Cariacica deriva de sua manifesta negligência na prestação do serviço público, uma vez que cabe ao ente municipal zelar pela efetiva
“fiscalização e conservação das vias públicas, incluindo-se
o bom estado das calçadas e logradouros públicos”
(TJ-ES – APL: 00318463820138080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020).

Assim, latente a negligência municipal ao manter, em via pública, bueiros com espaçamento inadequado entre suas grades, superior ao admitido pelas normas de segurança e suficiente para ocasionar a entrada de membro do pedestre no vão – o que, decerto, representa grave e intolerável risco à integridade física dos transeuntes.

Sem prejuízo, sabe-se que é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, hipótese em que há o rompimento do necessário nexo de causalidade entre a omissão e o dano suportado pela vítima
3
.

Do exame dos autos, todavia, em que pese as alegações recursais, verifico não haver qualquer causa de rompimento do nexo causal entre a conduta do Município e o resultado danoso, porquanto a conduta da apelada, ao simplesmente deambular em via pública, não foge ao padrão objetivo de cautela esperado do homem médio.

Desta forma, indene de dúvidas
a existência de nexo causal entre
a omissão do Município
porque
prop
í
cia para a ocorrência do
acidente em tela
,
sendo incontroversa ainda a ocorrência dos danos fisiológicos – trauma e na perna direita da requerente, consoante laudo médico acostado
s à exordial e, na fase instrutória,
às fls. 68.

Ademais, não há que se falar em culpa
exclusiva ou
concorrente
da vítima
,
tendo em vista que
a
completa
ausência de sinalização,
demarcação
ou isolamento d
a área de risco d
o bueiro
afasta a compreensão de
que, deliberadamente, a requerente tenha se colocado em
situação de extremo risco, assumi
n
do
para si a responsabilidade pelos danos decorrentes de sua conduta.

Especificamente quanto ao
s
danos morais, estes emergem
à feição de um abalo extrapatrimonial inerente à situação vivida pela demandante, que teve sua integridade física violada em decorrência do ato omissivo estatal, causando-lhe diversos ferimentos.
No mesmo sentido, é
jurisprudência deste Sodalício em casos análogos (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0029092-25.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Nov/2023)

Portanto, devidamente
demonstrad
o
o
dano moral e o nexo de causalidade com a conduta ilícita do apelante,

tenho
que o magistrado singular arbitrou a indenização
no patamar de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor
este
que
se
mostra adequado para reparar o transtorno sofrido pel
a
apelad
a
, bem como suficiente para sancionar o apelante de modo eficaz, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada
.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais
a cargo do Município para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação
, em observância ao art. 85, § 11º, do CPC
.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

2
“Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.” (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

3
No caso, tendo o acórdão recorrido, com base na análise dos elementos probatórios cujo reexame não e admissível em recurso extraordinário, decidido que ocorreu culpa exclusiva da vítima, inexistente a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público, pois foi a vítima que deu causa ao infortúnio, o que afasta, sem dúvida, o nexo de causalidade entre a ação e a omissão e o dano, no tocante ao ora recorrido. (RE 120924, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 25/05/1993, DJ 27-08-1993 PP-17023 EMENT VOL-01714-04 PP-00618)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Examinando os autos, sigo o posicionar apresentado no voto de relatória.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira